Tribunal: TJDFT
Processo: 0717825-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717825-04.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAIK NAVECA LIMA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em 12.11.2024, MAIK NAVECA LIMA interpôs recurso de apelação (ID 68055304) contra a sentença de ID 68055302, proferida pelo juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual julgados improcedentes os pedidos deduzidos nos embargos à execução. Em 9.12.2024, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. apresentou contrarrazões, tendo referida peça sido subscrita (e protocolizada perante o sistema – PJE) exclusivamente pela advogada Priscila Rodrigues de Andrade – OAB/DF 74.140 (ID 68055307). Ocorre que, na referida data, o substabelecimento carreado para o bojo do feito, subscrito em 5.1.2024 pelo advogado Bruno Rangel Avelino da Silva – OAB/DF 23.067 (a quem BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. conferiu poderes, em princípio, para assisti-lo - ID 68055283 - Págs. 59/60), já se encontrava vencido, eis que expirado no dia anterior (8.12.2024 - ID 68055283 - Pág. 62). Desse modo, ante a irregularidade na representação processual, assinalo o prazo de 10 (dez) dias para que seja sanado o referido vício, sob pena de desentranhamento das contrarrazões apresentadas, conforme inciso II do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora